Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-71.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DA COMPRA E VENDA DE TERCEIRO – NEGOCIAÇÃO FEITA COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA – ALEGADA PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR (ESTELIONATO) – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- O Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma postura mais ativa do I. Magistrado, no sentido de bem instruir o feito independentemente das

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DA COMPRA E VENDA DE TERCEIRO – NEGOCIAÇÃO FEITA COM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA – ALEGADA PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR (ESTELIONATO) – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- O Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma postura mais ativa do I. Magistrado, no sentido de bem instruir o feito independentemente das partes. Veja-se que o art. 370 prescreve que caberá ao I. Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Mencionado dispositivo é de aplicação imperiosa no caso destes autos;
- Tratando-se de prova cuja produção foi dispensada pelo I. Magistrado a quo, que logrou formar seu convencimento, viável a conversão do julgamento em diligência para juntada da integralidade das mensagens trocadas com a pessoa de Daniel (intermediador), via WhatsApp, por ambas as partes, bem como, seja oficiado ao 2o Distrito Policial de Limeira.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Registro: 2020.0000551414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002597-71.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes BRUNO
ALEX CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA) e THIAGO DOS REIS LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado FERNANDO TETZNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Apelação Cível no 1002597-71.2019.8.26.0320 -Voto no 28882
2
APELANTES: BRUNO ALEX CANDIDO E THIAGO DOS REIS LOPES
APELADO:FERNANDO TETZNER
COMARCA: LIMEIRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RICARDO TRUITE ALVES
EMENTA
APELAÇÃO
RESCISÃO DA COMPRA E VENDA DE
TERCEIRO NEGOCIAÇÃO FEITA COM A PARTICIPAÇÃO
DE TERCEIRO ALHEIO À DEMANDA
ALEGADA
PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO POR TERCEIRO
INTERMEDIADOR (ESTELIONATO)
CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- O Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma
postura mais ativa do I. Magistrado, no sentido de bem instruir o
feito independentemente das partes. Veja-se que o art. 370
prescreve que caberá ao I. Juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Mencionado dispositivo é de aplicação imperiosa no caso destes
autos;
- Tratando-se de prova cuja produção foi dispensada pelo I.
Magistrado a quo, que logrou formar seu convencimento, viável a
conversão do julgamento em diligência para juntada da
integralidade das mensagens trocadas com a pessoa de Daniel
(intermediador), via WhatsApp, por ambas as partes, bem como,
seja oficiado ao 2o Distrito Policial de Limeira.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
182/187, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, declarando a anulação
do negócio jurídico diante do vício de consentimento, determinando a entrega do veículo ao
autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$
500,00, limitada ao valor do veículo (R$ 56.005,00), devendo o autor proceder a restituição
ao requerido Thiago na quantia que dele recebeu no importe de R$ 5.000,00, corrigido pela
tabela deste E. Tribunal a partir do seu desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, confirmando a liminar concedida nos autos. Por consequência,
condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida. No
mais, julgou improcedente a reconvenção, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os
réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Apelação Cível no 1002597-71.2019.8.26.0320 -Voto no 28882
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que deveria ser rejeitada a preliminar de
ilegitimidade passiva do corréu Thiago, na medida em que este fora a pessoa responsável
por manter contato telefônico com Daniel, bem como, de realizar o depósito bancário em
conta bancária do autor e nas contas de Vanessa e de Silmara. No mérito, afirmou ser
incontroversa a negociação entabulada com Daniel, conforme anúncio veiculado no site
OLX, no valor de R$ 40.500,00, com pagamento por depósito bancário, de modo que o
negócio jurídico deveria ser mantido, tendo como intermediador o estelionatário Daniel,
conforme se depreende das versões contidas na inicial, contestação e boletim de ocorrência.
Apontou que das conversas de aplicativo juntadas pelas partes, extrai-se que Fernando teria
negociado o veículo de sua propriedade com o estelionatário Daniel, que, por sua vez, teria
negociado o bem móvel com os requeridos, tendo o criminoso alegado ao corréu Thiago ter
adquirido o veículo em razão da prestação de serviços e o automóvel não teria mais
utilidade, daí o motivo da venda, tendo o contato de Fernando sido disponibilizado pelo
estelionatário Daniel. Asseverou que muito embora Daniel não tenha se apresentado às
partes ele providenciou a remessa de valores de Thiago para o réu (R$ 5.000,00, ao passo
que a quantia de R$ 35.500,00 foi transferida a terceira pessoa, chamando atenção o fato de
que Thiago não ter se atentado para a possibilidade de estar sendo vítima de um golpe, já
que o valor de mercado do bem era muito superior. Salientou que o autor também foi
negligente ao aceitar um depósito de R$ 46.000,00 de pessoa que sequer fazia parte da
negociação, sem fazer a devida certificação do depósito bancário. Reconheceu que mesmo
diante da negligência de ambas as partes, impossível não reconhecer a presença de erro a
que forma submetidas pela conduta do estelionatário Daniel e para o fim de evitar maiores
prejuízos às partes, a negociação merecia ser desfeita, de modo que o autor deveria restituir
à Thiago a quantia dele recebida, devendo o veículo ser restituído ao autor. Na mesma
senda, asseverou que diante do decidido na ação principal, a reconvenção era
improcedente, vez que não caracterizado o descumprimento contratual por parte do autor,
tendo sido anulado o negócio jurídico em razão do erro a que as partes foram submetidas
por ação de terceiro, não podendo ser atribuído exclusivamente ao autor, já que ambas as
partes foram vítimas do estelionatário Daniel.
Irresignados, os réus apelaram.
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que esta violava o ato jurídico perfeito, tendo sido consumado na assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Apelação Cível no 1002597-71.2019.8.26.0320 -Voto no 28882
4
documento DUT, inexistindo qualquer ato fraudulento que pudesse inviabilizá-lo, mormente
quando demonstrado de modo claro que se houve negligência, esta fora da parte adversa.
Afirmou que existia possibilidade de que o autor não transferisse o veículo até que a
transferência dos valores fosse confirmada, inexistindo prova de que não era o próprio autor
que estava de conluio com Daniel. Ponderou que a tese acolhida pelo R. Juízo a quo,
inexistia garantia para quem comprasse um veículo e após receber o DUT assinado face a
quem alegava ter sido vítima de um golpe, já que os pagamentos foram feitos com anuência
do autor, na conta de terceiros mencionados na inicial e que não integraram a lide. Por fim,
pugnou que caso fosse reconhecida culpa recíproca das partes, deveria ser divido o valor do
prejuízo.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual o ora apelado buscava a rescisão da
venda do veículo, ao argumento de que não lhe havia sido pago a integralidade do preço,
mas apenas o valor inicial de R$ 5.000,00, enquanto os apelantes sustentam que
depositaram o valor mencionado na conta bancária do apelado ao passo que o montante
restante da transação havia sido depositada em conta bancária de terceiro, a qual teria sido
apontada por Daniel, pessoa que intermediara o negócio jurídico.
Para comprovar o quanto alegado, foram trazidas prints parciais de conversas
realizadas por aplicativo de mensagem eletrônica com Daniel, tendo sido tomado
depoimento de duas testemunhas por carta precatória.
Entretanto, diante das peculiaridades do caso (compra e venda de
veículo intermediada por terceiro, suposto estelionatário na qual as duas partes
alegam ter sido vítimas), tenho que para o julgamento da presente demanda seria
necessária a juntada da integralidade das mensagens trocadas com a pessoa de
Daniel (intermediador), por ambas as partes, bem como, seja oficiado ao 2o Distrito
Policial de Limeira (fls. 22) requerendo o encaminhamento de informações acerca do
andamento do inquérito policial.
Assim, considerando que o prolator da r. decisão guerreada logrou
formar seu convencimento sem a dilação probatória, mas não sendo este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Apelação Cível no 1002597-71.2019.8.26.0320 -Voto no 28882
5
entendimento desta Julgadora, necessário se mostra CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, determinando, assim, a juntada da integralidade das mensagens
trocadas com a pessoa de Daniel (intermediador), via WhatsApp, por ambas as partes,
bem como, seja oficiado ao 2o Distrito Policial de Limeira.
Referida providência não configura supressão de Instância, tampouco
configura nulidade, uma vez que, conforme já observado, o R. Juiz a quo formou seu
convencimento dispensando a vinda da informação em comento. Também não cria nova
fase processual com a abertura de prazo para manifestação das partes, pois é dado a este
E. Tribunal realizar a produção da prova mediante a conversão do julgamento em diligência.
Na doutrina pátria, ensina o professor Nelson Nery Junior:
“O relator, na qualidade de juiz preparador do recurso de
apelação, poderá determinar a realização de diligência, a fim de sanar-
se eventual irregularidade existente no processo. Caso os autos estejam
em julgamento, o tribunal poderá converter o julgamento em diligência
para a sanação da irregularidade. Cumprida a diligência e sanada a
nulidade, o julgamento da apelação deverá prosseguir no tribunal. A
diligência autorizada pela norma comentada não poderá ser adotada no
caso de nulidade insanável.” (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade
Nery 11. ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010 nota 13, ao § 4o, do art. 515,do CPC
pág.895).
Ademais, o Código de Processo Civil em vigor autoriza claramente uma
postura mais ativa do Magistrado, no sentido de bem instruir o feito independentemente das
partes. Veja-se que o art. 370 prescreve que caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias. Mencionado dispositivo é de aplicação imperiosa no
caso destes autos.
Nesta toada, inclusive, já decidiu este E. Tribunal em casos análogos.
Vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Empreitada em obra civil (construção de
imóvel residencial). Trabalhos, que não teriam sido bem conduzidos por
engenheira, contratada, gerando avarias. Abordagem reparatória. Juízo
de procedência. Apelo da ré. Conversão do julgamento em diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28882 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002597-71.2019.8.26.0320
Apelação Cível no 1002597-71.2019.8.26.0320 -Voto no 28882
6
(Relator(a): Carlos Russo; Comarca: Caraguatatuba; Órgão julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/04/2016; Data
de registro: 07/04/2016)
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM- EMPRESA QUE INTEGRA A
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL - CRÉDITO RELATIVO A
CONTRATO CELEBRADO EM SEU NOME - LEGITIMIDADE PARA
FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - CONDIÇÕES DA
AÇÃO - COGNIÇÃO SUPERFICIAL DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO
CABIMENTO - PROCESSO JÁ JULGADO EM 1" GRAU - PRINCÍPIO
DA ECONOMIA PROCESSUAL - DIREITO DE REGRESSO -
EVENTUAL DIREITO A SER EXERCIDO POR VIA AUTÔNOMA
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSINATURA POR TERCEIRO EM
NOME DA APELANTE - CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO -
NECESSIDADE DE PROVA ORAL - REALIZAÇÃO EM 1" GRAU -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA (Relator(a):
Roberto Bedaque; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 07/10/2010; Data de registro:
13/10/2010; Outros números: 990103469755)
Processual Civi l - Ação de rito ordinário visando à demarcação da
divisa entre municípios - Feição da demarcatória específica - Sentença
de procedência - Perícia válida, mas incompleta - Desnecessidade de
estrita obediência à norma do procedimento especial mencionado, em se
cuidando de demanda pelo rito comum - Ausência, todavia, de fecho
pericial por parte dos arbitradores - Indispensabilidade da providência
ao perfeito traçado da linha - Conversão do julgamento em diligência.
(Relator(a): Ivan Sartori; Comarca: F.D. ARUJÁ/SANTA ISABEL;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
13/02/2008;
Data
de
registro:
27/02/2008;
Outros
números:
3477315500)
Portanto, diante da insuficiência da prova colhida nos autos, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência.
Destarte, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, de ofício, para
que seja juntada a integralidade das mensagens trocadas com a pessoa de Daniel
(intermediador), por ambas as partes, bem como, seja oficiado ao 2o Distrito Policial
de Limeira (fls. 22), requerendo o encaminhamento do andamento do inquérito
policial.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora